Tribunal: TJMT
Processo: 0005941-38.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005941-38.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação dos Princípios Administrativos, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLON DE SOUSA SILVA - CPF: 006.278.971-69 (APELANTE), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), HILDESON FERREIRA DO CARMO - CPF: 181.061.451-15 (APELANTE), GENILDA DA SILVA GOMES - CPF: 000.601.881-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TORIXOREU - CNPJ: 03.503.646/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DE CÂMARA MUNICIPAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM FORMALIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DE 90% DO VALOR DO ALUGUEL. SUPERFATURAMENTO. LESÃO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE DE AGENTE PÚBLICO E PARTICULAR BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DAS SANÇÕES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Hildeson Ferreira do Carmo e Marlon de Sousa Silva contra sentença que, em ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenou os requeridos pela prática de ato de improbidade administrativa causador de lesão ao erário, consistente na locação de imóvel para sede da Câmara Municipal de Torixoréu sem formalização de processo de dispensa de licitação e com majoração de aproximadamente 90% no valor do aluguel, resultando em prejuízo de R$ 8.960,00, com imposição de ressarcimento ao erário, multa civil equivalente ao dano e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 3 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa ou nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado e da utilização de prova oriunda do Tribunal de Contas; (ii) estabelecer se restou configurado ato de improbidade administrativa por locação de imóvel com majoração injustificada de preço e ausência de procedimento formal de dispensa de licitação; (iii) determinar se as sanções aplicadas observaram os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é essencialmente documental e os autos contêm elementos suficientes para formação do convencimento do julgador, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

4.

A ausência de formalização de processo de dispensa de licitação impede a verificação da vantajosidade da contratação e viola os arts. 24, X, e 26 da Lei no 8.666/93.

5.

A majoração de aproximadamente 90% no valor do aluguel, em curto lapso temporal e sem justificativa técnica ou pesquisa de mercado, evidencia superfaturamento e prejuízo ao erário.

6.

O dolo em atos de improbidade administrativa consiste na vontade consciente de praticar conduta contrária ao ordenamento jurídico, sendo demonstrado pela autorização e celebração de contrato com valor manifestamente superior ao praticado anteriormente.

7.

Relatórios e decisões do Tribunal de Contas possuem presunção de legitimidade e podem servir como elementos probatórios quando corroborados por documentação constante dos autos.

8.

O particular que contrata com a Administração Pública e se beneficia de contratação lesiva ao erário responde por improbidade administrativa, nos termos do art. 3o da Lei no 8.429/92.

9.

A liberdade contratual em locações envolvendo a Administração Pública encontra limites nos princípios da moralidade, economicidade e indisponibilidade do interesse público.

10.

A ausência de prova de compatibilidade do valor locatício com o mercado impede o afastamento da responsabilidade do particular beneficiado.

11.

As sanções impostas observam a proporcionalidade, consistindo em ressarcimento integral do dano, multa civil no mínimo legal e proibição de contratar com o Poder Público por prazo razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A locação de imóvel pela Administração Pública sem formalização de dispensa de licitação e com majoração injustificada do valor configura ato de improbidade administrativa por lesão ao erário.

2.

O dolo em improbidade administrativa decorre da celebração consciente de contrato com preço manifestamente superior ao de mercado sem justificativa técnica.

3.

O particular beneficiário que concorre para contratação lesiva ao erário responde por improbidade administrativa nos termos do art. 3o da Lei no 8.429/92.

4.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.429/92, arts. 3o e 10, V; Lei no 8.666/93, arts. 24, X, e 26; CPC, arts. 355, I, 370 e 373, II.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por HILDESON FERREIRA DO CARMO e MARLON DE SOUSA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos de Ação de Improbidade Administrativa movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão ministerial para condenar os requeridos pela prática de ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário (art. 10, V, da Lei no 8.429/92), em razão da locação de imóvel para a sede da Câmara Municipal de Torixoréu sem a observância do procedimento legal de dispensa de licitação e com a constatação de superfaturamento de 90% no valor do aluguel (Contrato 006/2015 em relação ao anterior). A sentença impôs aos apelantes, solidariamente, o ressarcimento do dano ao erário no valor de R$ 8.960,00, além do pagamento de multa civil em valor equivalente ao dano e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 3 (três) anos.

Apelação de Hildeson Ferreira do Carmo

Aduz que a sentença deve ser reformada ante a ausência de dolo e má-fé em sua conduta, argumentando que apenas disponibilizou o imóvel para locação conforme as normas de direito privado e que não tinha interesse em manter o valor de locação antigo, que estaria desatualizado.

Assevera que, conforme o Tema 1199 do Supremo Tribunal Federal, é imprescindível a comprovação do dolo para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, o que não teria restado demonstrado nos autos, defendendo que a responsabilidade subjetiva exige a evidência de comportamento desonesto.

Afirma que o ônus da prova quanto ao valor de mercado do imóvel cabia ao autor, sendo necessários estudos técnicos ou pesquisas mercadológicas para comprovar o alegado superfaturamento, não servindo os contratos anteriores como parâmetro probatório suficiente.

Argumenta que a Lei do Inquilinato permite às partes fixarem novo valor de aluguel de comum acordo e que a condenação baseou-se em presunções, inexistindo provas concretas de ato reprovável ou intenção de causar dano ao erário.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença visando a absolvição do apelante e, subsidiariamente, a concessão do direito de preencher os requisitos para acordo de não persecução penal.

Apelação de Marlon de Sousa Silva

Aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de judicialização da prova, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em julgado do Tribunal de Contas do Estado, tratando-se de prova unilateral não submetida ao contraditório e insuficiente para demonstrar o dolo.

Assevera a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, uma vez que houve requerimento expresso para a realização de audiência de instrução e julgamento a fim de produzir prova testemunhal, visando demonstrar a ausência de conluio e a adequação do valor pago, pedido este que também havia sido formulado pelo Ministério Público.

Sustenta que não houve comprovação de conduta ímproba, dolo ou culpa grave, mas apenas suposições distanciadas da verdade real, defendendo que eventuais falhas procedimentais ou incompetência administrativa não configuram ato de improbidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca que o apelado não se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e que a documentação apresentada na contestação afasta a ilegalidade, evidenciando que o imóvel já era locado pelo ente público há mais de uma década.

Alega a desproporcionalidade das sanções aplicadas, argumentando que a multa civil e a suspensão de direitos políticos foram fixadas de forma cumulativa e automática, violando os princípios da razoabilidade e da individualização da pena, especialmente diante da inexistência de comprovação efetiva de dano ao erário.

Requer o provimento do recurso para acolher as preliminares de nulidade da sentença por ausência de prova judicializada ou cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem; ou, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, ou subsidiariamente, a redução das penalidades impostas.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, defende a rejeição das preliminares de cerceamento de defesa e ausência de prova, sustentando a validade do julgamento antecipado diante da suficiência da prova documental (relatórios do TCE-MT e contratos). No mérito, pugna pela manutenção da sentença, asseverando que restou comprovada a ausência de formalização da dispensa de licitação e o aumento injustificado de 90% no valor do aluguel, caracterizando dolo e prejuízo ao erário, sendo as sanções proporcionais à gravidade dos fatos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, uma vez que o julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa dada a suficiência das provas documentais, e que restou evidenciada a prática de ato de improbidade administrativa pelo reajuste de valores sem previsão legal ou parâmetros de mercado, causando prejuízo ao erário que justifica as sanções impostas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por HILDESON FERREIRA DO CARMO e MARLON DE SOUSA SILVA contra sentença que, nos autos de Ação de Improbidade Administrativa movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente a pretensão ministerial para condenar os requeridos pela prática de ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário (art. 10, V, da Lei no 8.429/92), em razão da locação de imóvel para a sede da Câmara Municipal de Torixoréu sem a observância do procedimento legal de dispensa de licitação e com a constatação de superfaturamento de 90% no valor do aluguel (Contrato 006/2015 em relação ao anterior). A sentença impôs aos apelantes, solidariamente, o ressarcimento do dano ao erário no valor de R$ 8.960,00, além do pagamento de multa civil em valor equivalente ao dano e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 3 (três) anos.

Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa em face de MARLON DE SOUSA SILVA, ex-Presidente da Câmara Municipal de Torixoréu, e HILDESON FERREIRA DO CARMO, proprietário de imóvel locado ao ente público.

Segundo a inicial, os requeridos celebraram os Contratos Administrativos no 001/2015 e no 006/2015 para instalação da sede do Legislativo Municipal sem a formalização prévia de processo de dispensa de licitação e sem justificativa de preço. Ademais, no Contrato no 006/2015, teria ocorrido reajuste de aproximadamente 90% no valor do aluguel em relação ao contrato firmado no mesmo ano, elevando a mensalidade de R$ 1.244,00 para R$ 2.364,00, sem embasamento fático ou jurídico, o que teria gerado prejuízo ao erário de R$ 8.960,00.

Os fatos foram apurados no Inquérito Civil no 003/2020 (SIMP 014687-001/2019), instaurado pela 3a Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Barra do Garças, após análise do Processo no 10.019-6/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que resultou no Acórdão no 45/2017-SC. Nesse julgamento, foi considerada procedente representação externa, condenando o requerido MARLON DE SOUSA SILVA à restituição do valor pago a maior pela locação do imóvel, além da aplicação de multa de 10% sobre o dano e sanção pecuniária pela ausência de formalização do processo de dispensa de licitação.

Feito esse breve histórico, passo à análise das questões preliminares

Preliminar de nulidade da sentença

O apelante Marlon de Sousa Silva argui a nulidade da sentença por suposta ausência de judicialização da prova, alegando que a condenação se baseou exclusivamente em julgamento do Tribunal de Contas.

Embora arguida como preliminar, tal questão confunde-se com o mérito da causa, pois diz respeito à valoração do acervo probatório e à suficiência dos elementos para a configuração do ato de improbidade. A força probante dos documentos oriundos da Corte de Contas e sua aptidão para demonstrar a materialidade e autoria do ato ilícito serão analisadas no momento oportuno, conjuntamente com o mérito recursal.

Prejudicial de cerceamento de defesa

O recorrente Marlon de Sousa Silva também alega cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, argumentando ser imprescindível a produção de prova testemunhal para demonstrar a ausência de dolo e a adequação do valor locatício.

Sem razão o apelante.

O artigo 370 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, a controvérsia reside na legalidade do procedimento de contratação direta e na justificativa para o expressivo aumento do valor do aluguel em curto lapso temporal. Tais fatos comprovam-se eminentemente por meio de prova documental, consubstanciada nos contratos administrativos e nos processos de pagamento acostados aos autos.

A prova oral, neste contexto, não tem o condão de afastar a materialidade de um aumento de 90% (noventa por cento) no valor do contrato desacompanhado de justificativa técnica formal ou pesquisa de mercado contemporânea à época dos fatos.

Estando os autos devidamente instruídos com os documentos necessários à formação da convicção do julgador, o julgamento antecipado, autorizado pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não configura cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
rejeito a prejudicial
.

Mérito

Superadas as questões preliminar e prejudicial, adentro ao exame do mérito dos recursos interpostos.

Apelação de Marlon de Sousa Silva

O apelante MARLON DE SOUSA SILVA, na qualidade de então Presidente da Câmara Municipal, sustenta a ausência de dolo e a insuficiência probatória.

Contudo, a análise detida dos autos revela cenário diverso.

É incontroverso que a locação do imóvel para sede do Legislativo Municipal ocorreu sem a formalização do devido processo de dispensa de licitação, em manifesta violação ao artigo 24, inciso X, e artigo 26 da Lei no 8.666/93, vigente à época dos fatos. A ausência de procedimento formal não constitui mera irregularidade burocrática quando impede a verificação da vantajosidade da contratação e a justificativa do preço.

A materialidade do ato ímprobo exsurge cristalina da comparação entre os Contratos no 001/2015 e 006/2015. Conforme documentado nos autos, o primeiro instrumento fixava o aluguel em R$ 1.244,00. Meses depois, no mesmo exercício financeiro, firmou-se novo ajuste para o mesmo imóvel, elevando o valor para R$ 2.364,00.

Trata-se de um
incremento de aproximadamente 90% (noventa por cento)
, patamar que destoa de qualquer índice oficial de inflação ou reajuste imobiliário aplicável ao período, como bem pontuado na sentença, que citou o IGP-M acumulado de 21,74%.

O dolo, elemento subjetivo exigido para a configuração da improbidade administrativa, não necessita ser a intenção específica de prejudicar o erário, mas sim a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita na norma, com o conhecimento de que se está agindo em desconformidade com o Direito.

No caso, o dolo extrai-se da própria conduta do agente público que, detentor do dever de zelar pela coisa pública, autoriza e subscreve contrato com majoração exorbitante de preço sem exigir qualquer justificativa técnica, avaliação de mercado ou parecer jurídico que amparasse tal dispêndio.

Não é crível que o gestor público, ao assinar um contrato dobrando o valor do aluguel em relação aos praticados meses antes, não tenha consciência da lesividade de sua conduta ao patrimônio público.

A tese de que a sentença se baseou em prova unilateral do Tribunal de Contas não prospera. O relatório técnico da Corte de Contas goza de presunção de veracidade e legitimidade, servindo como elemento de convicção robusto, mormente quando corroborado pelos próprios contratos juntados aos autos e não desconstituído por prova em contrário pela defesa, a quem incumbia o ônus de demonstrar a regularidade do preço por meio de prova documental (artigo 373, inciso II, do CPC).

Portanto, a conduta de MARLON DE SOUSA SILVA amolda-se perfeitamente ao artigo 10, inciso V, da Lei no 8.429/92, ao permitir a locação de bem por preço superior ao de mercado, causando prejuízo efetivo ao erário.

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

[...]

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado;”

Logo, merece ser desprovido o recurso interposto por MARLON DE SOUSA SILVA.

Apelação de Hildeson Ferreira do Carmo

O apelante HILDESON FERREIRA DO CARMO, proprietário do imóvel e beneficiário direto do ato, sustenta que sua relação seria de direito privado e que não agiu com dolo. Todavia, a Lei de Improbidade Administrativa, em seu artigo 3o, é expressa ao estender suas sanções àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

Ao contratar com a Administração Pública, o particular submete-se aos princípios que regem a atividade administrativa, dentre os quais a moralidade e a economicidade.

Não se sustenta a alegação de que a Lei do Inquilinato permitiria o livre ajuste de preços, pois a liberdade contratual, quando uma das partes é o Poder Público, encontra limites na indisponibilidade do interesse público e na vedação ao enriquecimento sem causa. O particular que aceita majorar o valor do aluguel em 90% sem apresentar melhorias no imóvel ou justificativa de mercado, em conluio com o gestor público, adere à conduta ilícita e beneficia-se do desvio de recursos públicos.

A alegação de que o valor era compatível com o mercado carece de suporte probatório. Competia ao apelante, diante da prova documental do aumento excessivo, trazer aos autos elementos concretos — como avaliações de imobiliárias idôneas ou contratos de imóveis semelhantes na mesma região — que justificassem o preço cobrado. A simples alegação de "defasagem" do valor anterior não autoriza a fixação arbitrária de novo patamar lesivo aos cofres municipais.

Quanto ao pleito subsidiário de Acordo de Não Persecução Cível (ANPP), este não merece acolhida nesta fase processual. A celebração de tal acordo é uma faculdade do Ministério Público e pressupõe o interesse público, não se constituindo em direito subjetivo do réu, especialmente após a prolação de sentença condenatória que reconheceu a gravidade dos fatos e a efetiva lesão ao erário. A fase recursal destina-se à revisão da legalidade e justiça da decisão, não sendo o momento adequado para a negociação de institutos pré-processuais ou consensuais que não foram oportunamente viabilizados ou propostos pelo titular da ação.

Das Sanções

Por fim, no que tange à dosimetria das sanções, verifico que a sentença observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A condenação ao ressarcimento integral do dano é consequência lógica e inafastável da lesão ao erário. A multa civil foi fixada em patamar equivalente ao valor do dano, correspondendo ao mínimo legal previsto para a espécie, e a proibição de contratar com o Poder Público foi estabelecida em 3 (três) anos, prazo razoável diante da gravidade da conduta que envolveu o desvio de recursos destinados ao funcionamento do Legislativo local. Não há, portanto, excesso a ser decotado.

Por conseguinte, a sentença objurgada realizou correta apreciação dos fatos e provas, aplicando adequadamente o direito à espécie, devendo ser mantida em seus integrais termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026